Tribunal: TRF3
Processo: 5012628-49.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
492/533)

5012628-49.2024.4.03.6183

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012628-49.2024.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO VICENTE VITALE

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO - SP141942-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e, de ofício, alterou os consectários legais.

A decisão monocrática manteve a sentença que reconheceu o período de trabalho comum de 11.7.1969 a 19.7.1971, determinou ao INSS a revisão do benefício de aposentadoria por idade (requerimento administrativo n. 172009463-0) e condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da demora administrativa.

O pronunciamento também determinou a incidência do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal sobre as parcelas previdenciárias, a aplicação da taxa Selic sobre os danos morais a partir de 27.3.2025 e majorou os honorários advocatícios, com fixação do percentual na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) se a demora excessiva e injustificada do INSS na análise de requerimento administrativo de revisão de benefício caracteriza ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, sob pena de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal.

No caso, o INSS limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente apresentados no recurso de apelação, sem apresentar fundamentos capazes de infirmar as razões da decisão monocrática.

A autarquia previdenciária possui prazo de 45 dias para manifestação acerca de requerimento administrativo de benefício previdenciário, conforme o artigo 41-A, § 5o, da Lei n. 8.213/1991.

A demora injustificada superior a nove anos na análise do requerimento administrativo iniciado em 15.5.2015 caracteriza conduta ilícita da administração pública, em violação ao dever de eficiência e à legalidade administrativa.

Demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo causal decorrentes da inércia administrativa, mostra-se cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS não provido.

Tese de julgamento:

A demora excessiva e injustificada do INSS na análise de requerimento administrativo de benefício previdenciário configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

A mera reiteração das razões anteriormente deduzidas no recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade exigido para o agravo interno.

Em sentença ilíquida, admite-se a majoração dos honorários advocatícios com fixação do percentual na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, artigo 41-A, § 5o; Código de Processo Civil, artigos 932, III, 1.021 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, julgado em 13.9.2023; TRF 3a Região, 10a Turma, Agravo de Instrumento 5020978-53.2021.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, julgado em 10.3.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012628-49.2024.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO - SP141942-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: SERGIO VICENTE VITALE

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Id 333892573) e de embargos de declaração opostos por SERGIO VICENTE VITALE (Id 333985645) em face da decisão monocrática (Id 329544526), que negou provimento ao recurso de apelação da autarquia e, de ofício, alterou os consectários legais. O pronunciamento recorrido manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o período de trabalho comum de 11.7.1969 a 19.7.1971, determinar a revisão do benefício de aposentadoria por idade (requerimento administrativo n. 172009463-0) e condenar o INSS ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A decisão monocrática ajustou os consectários legais para determinar a incidência do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal sobre as parcelas previdenciárias e a aplicação da taxa Selic sobre os danos morais a partir da data do arbitramento (27.3.2025). Por fim, majorou os honorários advocatícios, postergando, contudo, a fixação do respectivo percentual para a fase de liquidação do julgado.

Em suas razões de agravo interno (Id 333892573), o INSS sustenta a ausência dos pressupostos para a sua condenação em danos morais. Alega que a demora na análise do requerimento administrativo, por si só, não configura dano indenizável, mas mero aborrecimento, e que não há nos autos prova de efetivo abalo moral ou psicológico sofrido pelo segurado. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id 336377742), a parte autora sustenta o caráter protelatório do recurso do INSS e defende a manutenção da condenação, argumentando que a demora excessiva na análise de seu pleito configurou dano moral "in re ipsa". Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de apelação (Id 328077931). Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado nos autos.

Não foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora (Id 329544526).

Há duas questões controvertidas em discussão: (1) se a demora excessiva e injustificada da autarquia previdenciária na análise de requerimento administrativo de revisão de benefício constitui ato ilícito passível de gerar indenização por danos morais; (2) e se a decisão monocrática, ao majorar a verba honorária e postergar a fixação do percentual para a fase de liquidação de sentença ilíquida, incorreu em omissão.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra "decisum" proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Do princípio da dialeticidade no agravo interno

Em observância ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal", trazendo em seus parágrafos:

"§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Segundo o princípio da dialeticidade, é dever do recorrente impugnar especificamente as razões da decisão atacada, de maneira a demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença ou da decisão monocrática do relator.

Se o recurso de agravo interno não contiver os requisitos do artigo 1.021 do CPC, entende-se que não preencheu pressuposto de regularidade formal, de modo que não será conhecido, como disposto no artigo 932, inciso III, do CPC:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)"

(Grifei)

Nesse sentido, o entendimento da Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMUM POR IDADE. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Nas razões do presente agravo, pretende o demandante discutir matéria que não foi alvo de análise na decisão hostilizada, de modo que não merece ser conhecido o recurso.

II - Juros moratórios e honorários advocatícios mantidos nos termos da r. decisão, tendo em vista vez que a autora faria jus ao benefício pleiteado antes da reafirmação da DER, cujo termo inicial não foi alterado, em razão da ausência de recurso da parte autora.

III - Agravo interno do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento."

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 13.9.2023, DJEN DATA: 18.9.2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,ensejando o seu não conhecimento, com fulcro no Art. 932, III, do CPC. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno não conhecido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 10.3.2022, Intimação via sistema DATA: 11.3.2022)

Do caso dos autos

Conforme referido anteriormente, o INSS reitera, em agravo interno, os termos de seu recurso de apelação, no sentido de que não há amparo legal e probatório para a condenação em danos morais e que não foram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil estatal e sustenta a necessidade de esgotamento da instância recursal com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a parte agravante, INSS, não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão, conforme trecho que segue colacionado:

"Conforme mencionado anteriormente, o INSS alega que a simples demora justificada na análise, concessão ou implantação de benefício previdenciário ou assistencial não se presta a caracterizar dano moral. Somente se cogitaria dano moral quando demonstrada violação de direito subjetivo e efetivo abalo moral, em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da Administração, já que a tomada de decisões é inerente à sua atuação. Outrossim, o atraso não proposital já é indenizado pela correção monetária e pelos juros de mora. Alega também a inexistência de provas que tenha acarretado prejuízos no estado psicológico, psíquico, moral e intelectual do segurado, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado.

(Omissis)

Observo que a matéria do recurso cinge-se ao dano moral reconhecido pelo juízo "a quo" e fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme tratado em tópico acima, o dano moral demanda a presença de ato ilícito, dano e nexo causal.

O INSS como regra tem 45 dias para se manifestar a respeito da concessão de aposentadoria por idade nos termos do art. 41-A, § 5.o, da Lei n. 8.213/1991. A excessiva e injustificada demora da Autarquia em reconhecer um direito do segurado, que influencia na sua subsistência, representa um ato ilícito capaz de gerar danos aos direitos da personalidade.

O nexo causal é inerente à inércia do INSS, uma vez que apenas com a homologação por parte da autarquia previdenciária é que o reconhecimento do período teria efeitos financeiros na aposentadoria por idade da parte autora.

O dano advém não apenas do que deixou de ganhar, mas também compreende tudo aquilo que atinge o indivíduo em seus aspectos íntimos e psicológicos.

A presente ação judicial foi ajuizada em 25.9.2024 devido à demora excessiva do INSS, que, mesmo após 9 anos, ainda não havia concluído o requerimento administrativo (NB 172009463-0), iniciado em 15.5.2015, para inclusão do vínculo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (de 11.7.1969 a 19.7.1971) no benefício de aposentadoria por idade da parte autora.

Apesar de, em regra, a mera negativa administrativa não ter o condão de gerar direito à indenização por dano moral ao segurado, a demora completamente desarrazoada para apreciar o requerimento, por mais de 9 (nove) anos, extrapola os limites de qualquer parâmetro aceitável, caracterizando uma conduta ilícita que fere não somente o mencionado artigo 41-A, §5o da Lei n. 8.213/1991, mas também o princípio da eficiência e, especialmente, da moralidade, razão pela qual a responsabilização é medida indispensável para a punição de eventual responsável e caráter pedagógico.

O desgaste emocional e psíquico causado no segurado por tanto tempo, causando o descrédito à lei e à Administração, é incalculável, na medida em que se prorroga em lapso temporal de grande monta, como é o caso, uma vez que o segurado é privado de fazer o uso que pretendia dar à verba que lhe seria devida. E o pagamento posterior da verba devida com os acréscimos legais, após mais de 9 anos, já não lhe repõe as condições materiais perdidas nesse interim e que possivelmente podem nem mais permitir a aplicação da quantia na forma inicialmente desejada.

Portanto, demonstrada a demora excessiva, proveniente da inércia do INSS, privando a parte autora do benefício no montante a que fazia jus por período desarrazoado, mostra-se cabível a compensação pelos danos morais experimentados.

Quanto ao valor dos danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença proferida em 27.3.2025, anoto que obedece à razoabilidade e não configura enriquecimento sem causa, pela excepcionalidade do caso. Portanto, cumpridos os requisitos para a sua mensuração.

(Omissis)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do INSS e, de ofício, altero os consectários legais, nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado na fase de liquidação do julgado, oportunidade em que caberá ao Juízo competente levar em consideração o não provimento do recurso interposto, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil."

Constata-se que a decisão monocrática agravada, de forma fundamentada, observou os entendimentos consolidados nos precedentes obrigatórios emanados deste Tribunal Regional Federal e das Cortes Superiores sobre a possibilidade de responsabilização do ente público sobre, pois demonstrada a demora excessiva (9 anos), proveniente da inércia do INSS, privando a parte autora do benefício no montante a que fazia jus por período desarrazoado, mostrando-se cabível a compensação pelos danos morais experimentados.

Ademais, o INSS não trouxe fundamento hábil a impugnar, especificamente, a decisão agravada, tão somente reiterando o recurso de apelação anteriormente interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e, de ofício, alterou os consectários legais.

A decisão monocrática manteve a sentença que reconheceu o período de trabalho comum de 11.7.1969 a 19.7.1971, determinou ao INSS a revisão do benefício de aposentadoria por idade (requerimento administrativo n. 172009463-0) e condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da demora administrativa.

O pronunciamento também determinou a incidência do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal sobre as parcelas previdenciárias, a aplicação da taxa Selic sobre os danos morais a partir de 27.3.2025 e majorou os honorários advocatícios, com fixação do percentual na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) se a demora excessiva e injustificada do INSS na análise de requerimento administrativo de revisão de benefício caracteriza ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, sob pena de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal.

No caso, o INSS limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente apresentados no recurso de apelação, sem apresentar fundamentos capazes de infirmar as razões da decisão monocrática.

A autarquia previdenciária possui prazo de 45 dias para manifestação acerca de requerimento administrativo de benefício previdenciário, conforme o artigo 41-A, § 5o, da Lei n. 8.213/1991.

A demora injustificada superior a nove anos na análise do requerimento administrativo iniciado em 15.5.2015 caracteriza conduta ilícita da administração pública, em violação ao dever de eficiência e à legalidade administrativa.

Demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo causal decorrentes da inércia administrativa, mostra-se cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS não provido.

Tese de julgamento:

A demora excessiva e injustificada do INSS na análise de requerimento administrativo de benefício previdenciário configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

A mera reiteração das razões anteriormente deduzidas no recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade exigido para o agravo interno.

Em sentença ilíquida, admite-se a majoração dos honorários advocatícios com fixação do percentual na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, artigo 41-A, § 5o; Código de Processo Civil, artigos 932, III, 1.021 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, julgado em 13.9.2023; TRF 3a Região, 10a Turma, Agravo de Instrumento 5020978-53.2021.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, julgado em 10.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão